Tribunal: CARF
Processo: 18050.004085/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.004085/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.093 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
SERTEL SERV E INSTALACOES TERMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A empresa é obrigada a informar mensalmente à Administração Tributária, por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os dados
relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária. Cada
competência corresponde a uma ocorrência para a infração à obrigação de
informar fatos gerados em GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA INEXISTENTE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado o afastamento da
aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a
autoridade julgadora administrativa não tem competência para afastar o
dispositivo legal que determina a cobrança de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo da multa o código de levantamento AM e
os valores constantes da planilha anexa ao voto, referentes a locações de veículos constantes do
código de levantamento PAC.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.004085/2008-31
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado em 02/12/2005, para constituir o
Crédito Tributário, decorrente da conversão de obrigação acessória em principal, relativamente à
imposição de penalidade pecuniária, por ter a empresa descumprido a obrigação acessória de
informar mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), todos os dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição social previdenciária, no montante de R$ 92.210,14.
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 05/06) que o contribuinte não declarou
em GFIP, nas competências janeiro/2000 a dezembro/2003, a totalidade da remuneração paga a
segurados empregados que lhe prestaram serviço, tais como: contribuintes individuais (sócios
gerentes), segurados empregados, bem como a totalidade das parcelas remuneratórias constantes
nos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho e contribuições retidas referentes a estas
parcelas.
Consta, ainda, no referido relatório que, com o procedimento acima descrito, está
em desacordo com o que determina a legislação (Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, restando
configurada a infração disposta no art. 32, inciso IV e parágrafo 5° combinado com o art. 225,
caput, inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06 de maio de 1999.
Consta no Relatório Fiscal de Aplicação da Penalidade (fls. 08/10) que pelo
descumprimento da obrigação acessória contida no mencionado art. 32, inciso IV, da referida Lei
n° 8.212, de 1991, o contribuinte fica sujeito a multa disposta no parágrafo 5° do art. 32 da citada
Lei n° 8.212, de 1991, combinado com o art. 284, incisos II, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999.
Ressalta que o valor mínimo e máximo previsto no caput do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS) serão reajustados nas mesmas épocas e com os
mesmos índices de reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social,
conforme determina o art. 373 do referido regulamento.
Salienta que os reajustes informados acima estão descritos na Portaria MPS n°
822, de 11/05/2005, sendo o limite mínimo no importe de R$ 1.101,75 (um mil cento e um reais
e setenta e cinco centavos) e máximo de R$ 110.174,67 (cento e dez mil cento e setenta e quatro
reais e sessenta e sete centavos).
O mencionado Relatório Fiscal de Aplicação da Penalidade ressalta que a multa a
ser aplicada corresponderá a cem por cento do valor da contribuição não declarada em cada
competência, limitado a R$ 22.035,00.
Foi elaborada planilha (fls. 08/09) demonstrando o total das contribuições sociais
previdenciárias que a empresa não declarou em GFIP, sendo aplicado o contido no art. 284,
inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, o que
resultou a multa no montante de R$ 92.210,14.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

Consta no referido Relatório de Aplicação da Penalidade que foi constatada a
ocorrência da circunstância agravante capitulada no art. 290, inciso V, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999 (reincidência), em virtude da
existência dos seguintes Autos de Infração: 32.613.932-0; 32.326.604-5; 32.326.605-3;
32.326.606-1 e 35.277.087-2, todos no código de fundamentação legal 38 (art.33, parágrafo 2%
da Lei n° 8.212, de 1991), lavrados em ação fiscal anterior.
o O contribuinte foi cientificado do lançamento em 28 de dezembro de 2005 e
apresentou sua peça de impugnação em 11 de janeiro de 2006 (fl. 124).
A empresa notificada, após se qualificar, solicitar que as comunicações sejam
enviadas para o endereço do escritório dos advogados e discorrer um breve relato a respeito dos
fatos que motivaram o lançamento ora questionado, prossegue seu arrazoado alegando, em
síntese, o seguinte (fls. 103/114).
Em
item
denominado
DO
DESATENDIMENTO
ÀS
NORMAS
DO
PROCEDIMENTO FISCAL, o contribuinte, reportando-se a legislação e a doutrina, afirma que
embora expirado o prazo de validade do MPF — F que ordenou a fiscalização os Auditores
continuaram, sem qualquer respaldo, o procedimento de auditoria, maculando de nulidade os
atos praticados posteriormente a extinção do aludido mandado. Requer que seja todos os atos
administrativos praticados pela Auditoria Fiscal após expiração dos 120 dias, contados da data
de inicio da ação fiscal, especialmente o documento fiscal ora questionado. Prossegue alegando
nulidade dos atos, pois, segundo o contribuinte, o MPF é nulo por vício de expiração do prazo de
validade. Requerendo de logo a nulidade deste.
Em item denominado caráter confiscatório da multa de 100% sobre o valor da
contribuição, o contribuinte alega que o valor da multa por descumprimento de obrigação
tributária acessória é nitidamente excessivo, confiscatório e desarrazoado.
Prossegue seu arrazoado, afirmando que o Supremo Tribunal Federal tem
prestigiado o entendimento de que sanções pecuniárias consubstanciadas nas multas fiscais
também estão submetidas ao princípio constitucional do não-confisco, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva, continua citando entendimentos doutrinários a respeito do tema.
Ressalta que não há um critério razoável para justificar a imposição de uma multa
em valor idêntico ao da própria contribuição, pois tal ato lhe representa um ônus pecuniário
exacerbado, caracterizando a sanção como um mero instrumento de apossamento, pelo Estado,
de bens do particular sem que haja fundamento de fato e de direito que o justifique.
Citando a doutrina, o contribuinte prossegue seu arrazoado impugnando o valor da
penalidade aplicada, onde, recorrendo à Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, alega que o percentual
máximo estabelecido pela legislação é de 20% para o atraso do contribuinte, salientando que é
necessário reconhecer que a multa de 100% sobre o valor total do tributo é exorbitante,
necessária é a sua exclusão.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

Pugna pelo acolhimento de seus argumentos a fim de: Anular o Auto de Infração;
Excluir do valor da multa de 100% sobre o valor da contribuição não declarada, visto seu caráter
confiscatório.
Afirma que pretende demonstrar o alegado por todos os meios de provas
admitidos em Direito, especialmente através dos documentos que acompanham sua peça de
impugnação ao lançamento, em cópias não autenticadas, para cuja conferencia com os originais
requer a concessão de prazo caso sejam impugnados quanto à forma e quanto ao conteúdo.
Em 17 de outubro de 2006, o então Serviço de Contencioso Administrativo em
Salvador (BA) solicitou diligência fiscal (fls. 141/142) para que o Serviço de Fiscalização
esclarecesse o seguinte:
a) se o crédito, concernente a competência janeiro/2000 existe e, por um lapso, foi
omitido ou a competência não existe e, se o que houve foi um lapso ao indicá-la.
Em 16 de abril de 2007, o Serviço de Fiscalização presta esclarecimentos a
respeito da solicitação do então Serviço de Contencioso Administrativo elucidando o seguinte
(fl. 144):
Que o Relatório Fiscal da Infração lista o intervalo em que a fiscalização teve
acesso à escrituração contábil do contribuinte, conforme contido no campo Informações
Complementares do TEAF às fls. 80/81 do presente processo; o Relatório Fiscal da Aplicação da
Penalidade lista o valor da multa aplicada em cada competência em que ocorreu a infração,
dentro do intervalo anteriormente citado. Não ocorreu lapso de omissão ou inclusão.
Em 12/05/2008, foi comunicado ao contribuinte o resultado da diligencia fiscal,
abrindo-lhe o prazo de 30 dias para apresentar impugnação, se julgar necessário (fl.147).
Em 05/06/2008, a empresa autuada apresentou impugnação, juntando cópia da
notificação Debcad n° 35.900.479-2, postulando o apensamento destes autos a processo ora sob
julgamento, alegando entender questão prejudicial a multa cobrada nos dois lançamentos
(obrigação principal e obrigação acessória).
Alega que a comparação de ambas autuações, realizadas na mesma ação fiscal,
denota que a Auditoria Fiscal não identificou o que entendeu como sendo valores não
declarados, isto porque, na mesma ação fiscal, contabilizou sob tal rubrica quantias diversas.
A DRJ Salvador, na analise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> o Auto de Infração sob julgamento, motivado por descumprimento de
obrigação acessória, encontra-se fundamentado no art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24 de
julho de 1991.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06 de maio de 1999, em seu art. 225, inciso IV, define o documento a que se refere a mencionada
Lei n° 8.212, de 1991, no inciso IV do art. 32.

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

A Lei n° 8.212, de 1991, no parágrafo 5° do art. 32, combinado com o art. 284,
inciso II, do RPS, determina a multa prevista para tal conduta, vigente no momento da infração.
Portanto, constata-se que a empresa SETREL — SERVIÇOS INSTALAÇÕES
TÉRMICAS LTDA apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes a totalidade
dos fatos geradores das contribuições sociais para a Previdência Social, no período de
01/02/2000 a 31/12/2003, infringiu o que determinava a legislação — então vigente.
Analisando a legislação acima, observa-se que o lançamento ora sob julgamento
observou o que determinava (na época do lançamento) a Lei n° 8.212.. A penalidade aplicada
teve arrimo no parágrafo 5 do mesmo art. 32. Tudo combinado com o que dispunha o
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, no art. 284, caput
e incisos I e II.
Ressalte-se que não foi aplicado agravamento à multa em função de reincidência,
pois nas infrações referidas nos incisos I, II e III do art. 284, no art. 285 e nos incisos I e II do
parágrafo único do art. 287, todos do RPS, a ocorrência de circunstância agravante não produz
efeito para a gradação da multa, consoante o § 4° do 655 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de
2005.
Assim, não se pode alegar falta de critério razoável para justificar a imposição de
uma multa, visto esta se encontrar conforme determinava a legislação norte do procedimento.
Quanto ao questionamento da empresa, alegando que o percentual máximo
estabelecido pela legislação (Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 61) é de 20% para o
atraso do contribuinte e que a multa de 100% sobre o valor total do tributo é exorbitante,
ressalta-se que este dispositivo trata de multa de mora no cumprimento de obrigação principal e
o lançamento ora sob julgamento versa sobre descumprimento de obrigação acessória.
O Decreto 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da administração federal, dispõe a respeito de apresentação de documento que
comprovem alegações do sujeito passivo. A Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009, revogou o art. 32 da Lei n° 8.212, e acrescentou o art. 35-A.
Com tal alteração, no caso de lançamento de ofício será aplicada a multa de 75%
sobre a totalidade ou diferença das contribuições, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Assim, considerando as alterações da legislação previdenciária, o órgão
preparador deverá, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar a comparação das
multas aplicadas neste Auto de Infração com as aplicadas nas NFLDs, com relação aos
lançamentos de valores não declarados em GFIP, lançadas para a cobrança das contribuições que
não foram declaradas em GFIP (Multas vigentes antes o da MP n° 449, de 2008), com a multa de
75% (vigente a partir da MP n° 449, de 2008).

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

A comparação de que trata o item anterior tem por fim a aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN e, caso necessário, a retificação dos valores
no sistema de cobrança, a fim de que, em cada competência, o valor da multa aplicada neste AI
somado com as multas aplicadas nas NFLD não exceda o percentual de 75%, previsto no art. 35-
A da Lei n° 8.212, de 1991.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar procedente o Auto de infração ora
questionado.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, pleiteando anulação do acórdão recorrido e no mérito afastar o
lançamento pelos motivos detalhados neste relatorio.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – JUROS E MULTA

No que se refere a aplicação da multa e Selic, vale frisar logo de início que aos
tributos federais, a partir de 1o de janeiro de 1996, a taxa SELIC passou a ser o índice de juros e
correção monetária a ser aplicado desde o pagamento indevido, por força do art. 39, § 4o, da
Lei9.250/95.
Vale dizer, para os tributos federais deve ser aplicada a taxa Selic (instituída pela
Lei no 9.250/95) e não mais o regramento previsto no Código Tributário Nacional, haja vista que
ele próprio abre espaço para que cada ente da federação legisle de forma distinta quanto aos seus
tributos.
O termo inicial da fluência tanto da correção monetária quanto dos juros de mora,
nos tributos federais, após 1o de janeiro de 1996, será a data do recolhimento indevido.
A Súmula CARF de número 4 não traz nenhum ponto de dúvida em relação à sua
aplicação. Vejamos:
Súmula no 4 - CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos
nos períodos de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
No que tange à multa, em que pese a multa não seja tributo, mas sim penalidade
que tem por fim coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a
questão de confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária:
se é ou não demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir a
determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido de
que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta documentos
hábeis a afastar a infração. A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta
decorre do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em
decorrência de fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o
lançamento de oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Neste ponto, pois, nego provimento ao Recurso e entendo que não há discussão
sobre a aplicabilidade dos juros.
No entanto, no que ser refere a base de cálculo para a aplicação da multa, entendo
que deve ser dado provimento parcial a este Recurso para que esteja em conformidade com a
decisão do processo principal (número 10580.004479/2007-16), o qual esta relatora restou
vencida.
Assim, resta o entendimento de que dou parcial provimento ao recurso, para
excluir da base de cálculo da multa o código de levantamento AM e os valores constantes da
planilha anexa ao voto, referentes a locações de veículos constantes do código de levantamento
PAC.
Apenas para que não restem duvidas acerca da análise de todos os pedidos
formulados pelo Recorrente, foi levantada a questão da prejudicialidade e necessidade de análise
conjunta dos processos. Para que seja esclarecido, esta relatora entendeu, por diversos motivos,
que o processo 10580.004479-2007-16 deveria ser reconhecida a nulidade da decisão de piso por
questões diversas, mas entendo que tal conclusão não afasta a aplicação desta multa por erro no
preenchimento de obrigação acessória. Por este motivo e por todas as razões acima expostas,
mantenho o lançamento PARCIAL da multa, ou seja, com a base de cálculo excluindo o
levantamento acima indicado .
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao
recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.093 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.004085/2008-31

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital